Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0034434-84.2016.8.07.0001 proposta em face de ATV COMÉRCIO DE ALIMENTOS E FRUTAS TROPICAIS LTDA – ME, ATILA MAGALHAES PEREIRA e VIVIANNE PILICIE CARNEIRO (agravados/executados), que indeferiu a pesquisa no sistema INFOJUD, nos seguintes termos (ID 36213717): (...) A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Diante da não indicação de bens à penhora, determino a suspensão dos autos, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. (...) (grifei) Em suas razões recursais (ID 36213715), o agravante defende que não há previsão legal a exigir que haja esgotamento das medidas de localização de bens na utilização do sistema conveniado, tal como o INFOJUD, uma vez que se prestam à celeridade processual e para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Sustenta que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o magistrado atue em colaboração com as partes e que o indeferimento de busca de bens via INFOJUD ofende a razoável duração do processo e a segurança jurídica, além de dificultar a maior efetividade do processo de execução. Ao final, pede atribuição do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a realização de consulta ao sistema INFOJUD. Preparo (ID 36213714). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento da pesquisa no sistema INFOJUD, com o consequente arquivamento provisório dos autos determinado pelo magistrado a quo, não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.